Tribunal: TJBA
Processo: 8050099-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050099-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAMILA DA ROCHA SANTOS Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES (OAB:BA65930-A), TIAGO TELLES (OAB:BA87254) IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. WRIT PREJUDICADO. I – Em face da constituição de novo título judicial, a medida que se impõe é julgar prejudicada a Ordem de Habeas Corpus. II – ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8050099-46.2025.8.05.0000, sendo Paciente CAMILA DA ROCHA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM JULGAR PREJUDICADO O WRIT, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL.